Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DIRIGIDA CONTRA A AGÊNCIA DE VIAGENS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1°, AMBOS DA LEI N. 8.078/90. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade da agência de viagens ré para figurar no polo passivo da ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de cancelamento de voos, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Se os autores/apelantes adquiriram as passagens aéreas por meio do sítio eletrônico da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. na rede mundial de computadores, evidente a relação contratual entre as partes e a participação da agência de turismo na cadeia de fornecimento do serviço contratado, por conseguinte, exsurge sua legitimidade passiva ad causam em ação deflagrada pelo consumidor com dedução de pretensão indenizatória pelas perdas e danos decorrentes da relação de consumo (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, da Lei n. 8.078/90). Sentença que, ao julgar antecipadamente a lide (art. 355, I, do CPC), extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, cassada.
3. Verificada a existência de questões de fato controvertidas, inclusive com pedido de prova oral e documental deduzido pela parte autora indeferido, conclui-se que o processo não reúne condições para o seu imediato julgamento, (art. 1.013, § 3o, do CPC). Assim, os autos devem retornar ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, viabilizando a ampla defesa das partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.